Tribunal: TJSP
Processo: 1007449-76.2022.8.26.0048
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: João Casali
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
APELAÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. AÇÃO DE DESPEJO C.C. COBRANÇA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO DOS ACIONADOS. PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA REQUERIDO EM GRAU RECURSAL QUE FOI INDEFERIDO. RECORRENTES QUE NÃO PROVIDENCIARAM O RECOLHIMENTO DO PREPARO NO PRAZO CONCEDIDO. DESERÇÃO CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.